Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725203-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM ALVES DE MORAIS AGRAVADO: LIVING SUPERQUADRA PARK SUL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM ALVES DE MORAIS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF, nos autos da ação no 0705811-12.2025.8.07.0014, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e danos morais ajuizada em face do Condomínio Living Superquadra Park Sul. Eis a r. decisão agravada: “I. RELATÓRIO Trata-se de "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS" ajuizada por JOAQUIM ALVES DE MORAIS em face do CONDOMÍNIO LIVING SUPERQUADRA PARK SUL. O valor atribuído à causa é de R$ 3.000,00. O Requerente narra que exerce a função de subsíndico do Subcondomínio A, abrangendo os blocos B, F, G, H e J do Condomínio Requerido. Afirma ter sido regularmente eleito para o cargo, com o voto de 396 (trezentas e noventa e seis) unidades condominiais, o que representa aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento) do total de unidades que integram o Condomínio. Sustenta o Autor que, não obstante a legitimidade de sua eleição e o regular exercício do cargo, que lhe impõe, entre outras atribuições, o dever de zelar pelos interesses coletivos dos condôminos e pela fiel observância da Convenção Condominial, vem enfrentando impedimentos que comprometem o pleno desempenho de suas funções. Em específico, alega ter sido impedido pelo Síndico de publicar comunicado aos condôminos dos blocos que representa, o que configuraria interferência indevida em suas prerrogativas funcionais. O Requerente relata que diversas tentativas foram feitas junto ao Síndico para resolver a questão de maneira amigável e restabelecer o pleno exercício de suas atribuições, mas todas se mostraram infrutíferas, diante da inércia da administração condominial. Mencionou o envio de uma notificação à administração do Condomínio. Afirmou, ainda, que teve seu acesso à plataforma de gestão "Condomínio Dedicado" reiteradamente bloqueado. Alega que as consequências de tal conduta foram severas, resultando em impedimento no exercício regular de suas funções, constrangimento público e flagrante desrespeito à Convenção Condominial. Considera a postura do Síndico autoritária e incompatível com o dever fiduciário, configurando abuso de poder e assédio moral institucional. Diante desse cenário, o Requerente busca a tutela jurisdicional para restaurar sua autoridade funcional e garantir o respeito à legalidade e à Convenção Condominial. Requer, em sede de tutela de urgência, que o Condomínio Requerido seja imediatamente autorizado a divulgar comunicados aos condôminos pelos canais oficiais e que se restabeleça seu acesso ao sistema administrativo, com as permissões necessárias ao desempenho de suas funções como subsíndico. Argumenta que a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) estão presentes, conforme os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. II. FUNDAMENTAÇÃO A análise de pedido de tutela provisória de urgência, como o que aqui se apresenta, impõe ao magistrado a verificação detida dos pressupostos estampados no artigo 300 do Código de Processo Civil. Para a concessão de uma medida de natureza tão excepcional, faz-se indispensável a coexistência de dois elementos inafastáveis: a probabilidade do direito invocado (o popular "fumus boni iuris") e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o conhecido "periculum in mora"). A ausência de um desses pilares tem o condão de obstar a antecipação dos efeitos da tutela, reservando-se a resolução da controvérsia para o momento da cognição exauriente, após o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. No caso em apreço, o Requerente baseia seu pleito na alegada violação de suas prerrogativas como subsíndico, fundamentando-se na Convenção Condominial e na legislação civil. Conforme os documentos acostados, o Requerente foi eleito por uma parcela significativa das unidades que compõem o subcondomínio A. O cerne da questão reside na interpretação da Convenção Condominial, em especial dos artigos que versam sobre a autonomia e as atribuições dos subsíndicos e a relação destes com a administração geral do condomínio. O Requerente invoca o artigo 9o da Convenção, que, em sua interpretação, conferiria ao subsíndico a "gerência exclusiva do subcondomínio". Tal gerência, na visão do Autor, implicaria o direito de se comunicar livremente com seu subcondomínio, sem a necessidade de filtração ou retenção por parte do síndico. Os artigos 42, 65, 66 e 67 da Convenção também são mencionados, reforçando a autonomia administrativa dos subcondomínios. Contudo, é fundamental observar que a própria petição inicial reconhece que a "atual redação da Convenção, cumpre destacar, é de interpretação complexa e ambígua, o que tem ensejado reiteradas interferências da Administração Geral nas competências exclusivas dos Subcondomínios, sobretudo no tocante à autonomia funcional dos subsíndicos". Essa ambiguidade, expressamente apontada pelo próprio Requerente, torna a análise da probabilidade do direito tarefa que demanda aprofundamento instrutório. O Síndico, por sua vez, em comunicação anterior, afirmou ter sido informado pelo jurídico que "não há qualquer previsão normativa que obrigue este signatário a contemplar vosso pleito". Embora o Requerente conteste essa afirmação com base em sua interpretação da Convenção, a divergência de entendimento sobre a extensão das atribuições do subsíndico e os limites da atuação do síndico, especialmente no que tange aos canais de comunicação oficiais do condomínio, não se mostra, neste estágio processual, de clareza cristalina. A mera alegação de "gerência exclusiva" não se traduz automaticamente em um direito ilimitado de utilizar os canais de comunicação gerais do condomínio sem qualquer tipo de coordenação ou prévia ciência da administração principal, que é responsável pela gestão de todo o conjunto. Ademais, em especial os trechos da Convenção Condominial apresentados como prova pelo próprio requerente (que se encontram anexados sob a rubrica "Convenção" e citados em diversos pontos da "Petição Inicial" e "Notificação Extrajudicial"), não se localiza a previsão de no 69 ou qualquer outro dispositivo que expressamente confira ao subsíndico a prerrogativa de divulgar informativos nas dependências do edifício de forma unilateral, sem a devida coordenação ou aprovação da administração geral, Id 239498259 - Pág. 26. A Convenção, como o estatuto fundamental da vida condominial, deve ser interpretada de forma sistemática, e a aparente ausência de uma norma específica para a comunicação pretendida pelo subsíndico exige uma análise mais detida da intenção dos legisladores condominiais, que transcende a cognição sumária própria da tutela de urgência. Ainda no que concerne à probabilidade do direito, o arcabouço probatório anexado, embora extenso, é composto predominantemente por comunicações eletrônicas e a Notificação Extrajudicial, que revelam conflito administrativo e disputa de interpretação da Convenção, inclusive com o síndico oferecendo caminhos alternativos para a comunicação, como a divulgação de pedidos de reunião. O que se verifica é uma celeuma interna, onde cada parte defende sua compreensão das normas condominiais. Para que se possa afirmar a probabilidade do direito alegado pelo Autor, seria necessário analisar a integralidade da Convenção Condominial, bem como eventuais regulamentos internos ou deliberações assembleares que pudessem dirimir a ambiguidade mencionada. Tais elementos, que podem ser elucidativos para definir a real extensão dos poderes de comunicação do subsíndico em relação aos canais oficiais do Condomínio, ainda não foram devidamente esquadrinhados em um ambiente de contraditório, onde o Réu terá a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos e suas próprias interpretações e provas. No que tange ao segundo requisito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), o Requerente argumenta que a continuidade da restrição inviabiliza a boa governança interna e a fiscalização da gestão, resultando em prejuízos materiais e morais de difícil reparação, além de potencializar a consolidação de uma gestão obscura. Reconheço que a limitação da capacidade de comunicação de um representante eleito pode, de fato, gerar um sentimento de frustração e impedir o pleno desempenho de suas funções. O Autor expressa ter sofrido meses de desgaste, constrangimento e frustração. Contudo, para a concessão da tutela de urgência, o dano alegado deve ser de tal monta que, se a medida não for concedida de imediato, o provimento final se tornaria inútil ou tardio demais para surtir seus efeitos. Embora o Requerente alegue constrangimento público e abalo psíquico, os danos de natureza moral podem ser compensados financeiramente ao final do processo, caso o direito seja reconhecido. A urgência para que o subsíndico possa "divulgar comunicados aos condôminos pelos canais oficiais e restabelecer seu acesso ao sistema administrativo" precisa ser vista sob a ótica da irreparabilidade ou difícil reparação. Não há, nos autos, elementos que demonstrem, de forma inequívoca, que a não concessão imediata da medida inviabilizará por completo a administração do subcondomínio ou causará um prejuízo irreversível à coletividade que ele representa. A controvérsia se estabelece no modo e na autonomia da comunicação, e não em uma completa ausência de canais para o subsíndico interagir com seus representados, ainda que esses canais não sejam os de sua preferência ou sob sua unilateralidade. O síndico, por exemplo, demonstrou disposição em divulgar pedido de reunião do subsíndico com seus condôminos. A análise detida do caso revela que a questão subjacente é complexa e envolve a interpretação de normas estatutárias condominiais, as quais, como o próprio Autor assinala, possuem pontos de ambiguidade. Antecipar uma decisão neste momento processual, sem a oitiva da parte contrária e sem uma instrução probatória mais aprofundada, poderia acarretar uma irreversibilidade fática ou a imposição de uma conduta que se mostre indevida após a devida elucidação dos fatos e do direito. O artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil adverte que "a tutela de urgência de natureza satisfativa não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". Embora o Requerente afirme que não há perigo de irreversibilidade, a concessão de acesso e autoridade para publicar comunicações oficiais pode gerar efeitos que se consolidam, e cujo conteúdo, se posteriormente considerado inadequado, poderia ser de difícil reparação. Assim, neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra, com a segurança jurídica necessária, a probabilidade do direito que autorize a concessão da tutela de urgência. A necessidade de um contraditório robusto para a correta interpretação da Convenção Condominial e para a completa elucidação da extensão das atribuições de cada figura administrativa se mostra imperativa. As alegações do Autor, embora bem articuladas, repousam sobre uma interpretação que o próprio documento admite ser ambígua, e demandam a manifestação do Réu e, possivelmente, a produção de outras provas para a formação de um convencimento seguro. III. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado por JOAQUIM ALVES DE MORAIS, por não estarem presentes, neste momento processual, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano que justifiquem a concessão da medida excepcional. Intime-se o Autor desta decisão.” Inconformado, o autor recorre. Alega o agravante que, na condição de subsíndico do Subcondomínio vem sendo impedido de exercer plenamente suas funções por atos do síndico, como o bloqueio de acesso à plataforma “Condomínio Dedicado” e a vedação à publicação de comunicados aos condôminos. Sustenta que tais condutas violam suas prerrogativas funcionais e configuram assédio moral institucional. Segundo argumenta, “a interpretação restritiva da Convenção Condominial, adotada pelo juízo a quo, impede o exercício legítimo das funções do Agravante como subsíndico” e que “a ausência dessa ferramenta de comunicação prejudica a transparência e a participação dos condôminos, princípios fundamentais da gestão condominial”. Sustenta, ainda, que a “assembleia condominial, com data marcada, não pode aguardar indefinidamente a resolução do litígio”, ressaltando que a urgência da medida reside na necessidade de comunicação com os condôminos para garantir a lisura do processo eleitoral interno. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar: (i) a liberação de comunicados do subsíndico; (ii) a autorização para realização de assembleias virtuais por ele solicitadas; e (iii) o restabelecimento de seu acesso ao sistema administrativo do condomínio. Preparo no ID 73198220. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que a controvérsia gira em torno da extensão das atribuições do subsíndico e da necessidade ou não de coordenação com a administração central do condomínio para uso dos canais oficiais de comunicação. Trata-se, portanto, de matéria que demanda análise detida da Convenção Condominial, eventuais deliberações internas e contraditório efetivo, elementos que extrapolam a cognição sumária realizada nesta fase incipiente. No caso em apreço, o agravante fundamenta seu pleito em interpretação da Convenção Condominial para afirmar que, na qualidade de subsíndico, deteria “gerência exclusiva” sobre o Subcondomínio A, o que lhe garantiria autonomia na comunicação com os condôminos. Contudo, a própria petição inicial reconhece que “a atual redação da Convenção [...] é de interpretação complexa e ambígua”, o que fragiliza a alegada probabilidade do direito, sem embargos de que, ao final, depois da necessária instrução probatória, possa ser revista tal entendimento sobre o tema. O acervo probatório é composto essencialmente por notificações extrajudiciais e trocas de mensagens, que evidenciam conflito interpretativo entre subsíndico e síndico, sem prova conclusiva, neste momento, quanto ao alegado abuso deliberado ou de violação expressa à Convenção. A ausência de norma clara que confira ao subsíndico a prerrogativa de comunicação autônoma impõe maior instrução probatória, o que não se mostra viável em sede de agravo de instrumento. Quanto ao perigo da demora, embora alegado o risco de prejuízo à governança condominial e à representação do subcondomínio, não há nos autos demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, tal como ressaltado pelo d. Juízo a quo, os prejuízos eventualmente experimentados, sobretudo de ordem moral, são passíveis de reparação futura. Portanto, pedido as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do agravante, mas, infelizmente, nesta cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da tutela liminar pleiteada. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator